Tribunal: TJDFT
Processo: 0763410-10.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. OFERTA EM LOJA FÍSICA NÃO CUMPRIDA. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREÇO VIL. OFERTA DE CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença, proferida pelo Juízo do 3o JEC de Brasília, que ao julgar procedente em parte o pedido condenou-a a cumprir a oferta dirigida ao autor, consistente na venda de um aparelho celular LG G8-S e na entrega de uma smart TV LG de 28 polegadas, mediante a entrega de qualquer outro aparelho pelo autor, adicionado ao pagamento da quantia de R$ 380,00 e da utilização de 14.500 pontos do claro clube. Afirma a recorrente que houve erro grosseiro na oferta, razão pela qual não estaria vinculada ao seu cumprimento.
2. Inicialmente, destaco que a alegação de erro grosseiro se trata de inovação recursal, uma vez que na contestação a parte ré limitou-se a reconhecer a existência da oferta, afirmando que ela só não foi efetivada no momento das tratativas em razão de um erro no seu sistema. Assim, apenas defendeu que tal circunstância não ocasionou qualquer prejuízo ao autor, de modo que tese defensiva no sentido de que houve erro grosseiro, formulada apenas nesta seara recursal, não deve ser conhecida.
3. Entretanto, ainda que fosse admitida a alegação supracitada, é de se concluir que os encargos que o autor assumiria para a efetivação da oferta – pagamento de R$ 380,00, além da entrega de outro aparelho celular e do uso de 14.500 pontos de seu Claro Clube, bem como fidelização contratual por mais um ano, com fatura mensal de aproximadamente R$ 1.100,00 (ID 18101912) – afastam a possibilidade de reconhecimento de erro grosseiro na oferta, já que o ônus imputado ao consumidor não é manifestamente irrisório.
4. Ademais, o caso se diferencia das lides nas quais há oferta virtual em massa por preços muito baixos, uma vez que o autor se dirigiu diretamente a uma loja física da recorrente, onde os termos da oferta foram especificamente redigidos para este consumidor, levando em consideração a data comemorativa – dia dos pais – e o seu perfil de cliente (faturas mensais de elevado valor, fidelização e uso de vários pontos do seu programa Claro Clube).
5. Deste modo, nos moldes do art. 30 do CDC, correta a sentença ao determinar o cumprimento obrigatório da oferta em questão.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.